Tribunal: TJSP
Processo: 0003660-57.2018.8.26.0297
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
1-) Embargos Infringentes em Apelação Criminal. Furto de energia qualificado (fraude e destruição/rompimento de obstáculo). Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade e autoria não discutidas. Recurso limitado à divergência do voto vencido, relacionada à dosimetria (reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e continuidade delitiva).
3-) A pena deve ser mantida, tal como

Ementa:
1-) Embargos Infringentes em Apelação Criminal. Furto de energia qualificado (fraude e destruição/rompimento de obstáculo). Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade e autoria não discutidas. Recurso limitado à divergência do voto vencido, relacionada à dosimetria (reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e continuidade delitiva).
3-) A pena deve ser mantida, tal como no v. acordão impugnado. Na primeira fase, a pena-base do primeiro período descrito na denúncia (de setembro de 2016 a julho de 2018 na instalação industrial) foi elevada em 1/3, em razão da presença de duas qualificadoras (fraude e rompimento/destruição de obstáculo) (mostra-se cabível o incremento da sanção inicial do furto, porquanto pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de, sendo duas qualificadoras, expressamente reconhecidas, utilizar uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial para exasperar a pena-base (AgRg no Resp 1770649/RS - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - J. em 7.5.2019 - DJe 20.5.2019; HC 479583/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. em 5.2.2019 – DJe em 13.2.2019; HC 413618/AP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. em 23.8.2018 – DJe em 3.9.2018; HC 427179/PR – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. em 27.2.2018 – DJe em 5.3.2018; AgRg no REsp 1630537/MS – T5 – Quinta Turma – J. em 21.2.2017 – DJe em 24.2.2017 e HC 358679/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. em 23.8.2016 – DJe em 31.8.2016), e considerável tempo de duração da subtração de energia (22 meses), tendo-se dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Quanto ao segundo furto (junho a julho de 2018 no escritório), a pena foi elevada em 1/6, também pela presença de duas qualificadoras (fraude e rompimento/destruição de obstáculo), lembrando-se que a subtração de energia, no particular, subsistiu por apenas dois meses, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porque o embargante negou ter ciência da ilicitude das adulterações, sob o pretexto de que a pessoa que instalara os equipamentos garantiu-lhe que o procedimento seria lícito. Entretanto, identificou o suposto técnico somente pelo prenome de "Cláudio" e afirmou que não foi emitido qualquer documento fiscal, de sorte que seu álibi sequer ficou comprovado a contento. O recorrente, portanto, agregou tese defensiva exculpante (ausência de dolo) com o intuito de eximir-se de responsabilidade criminal, não com a pretensão de auxiliar com o deslinde da ação penal e esclarecimento da verdade. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso material, pois, mediante mais de uma ação, o embargante praticou dois furtos de energia em unidades medidoras distintas, em períodos de tempo diversos (de setembro de 2016 a julho de 2018 na instalação industrial e de junho a julho de 2018 no escritório) e com diferentes modalidades de fraudes (instalação de jumper e inversão de fase), nos termos do art. 69 do Código Penal, totalizando-se cinco (5) anos de reclusão e pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa.
4-) Não cabimento da continuidade delitiva. Embora o Código Penal tenha adotado a Teoria Objetiva para regulamentar o instituto, os Tribunais Superiores sedimentaram entendimento no sentido de ser necessária, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, presentes no art. 71 do CP), a comprovação da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, de sorte que os crimes subsequentes sejam entendidos como desdobramento do primeiro. No caso, conquanto se trate de furtos de energia mediante fraude, foram praticados em locais e condições de tempo distintas (de setembro de 2016 a julho de 2018 na instalação industrial e de junho a julho de 2018 no escritório) e com "modus operandi" diverso (instalação de jumper e inversão de fase), caracterizando-se, pois, o concurso material.
5-) O regime, igualmente não discutido, é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2 o, "b", e 59, inc. III, do Código Penal, além de ser o único proporcional e adequado ao caso concreto, retribuição necessária à prevenção e repressão do delito, que causou expressivo prejuízo à empresa-vítima.
6-) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi concedida em razão do "quantum" da pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, "caput", inc. I e III, do Código Penal).